Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-42.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500281-42.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: ANADYR DOS ANJOS PEREIRA e outros Advogado(s):DAMARES DOS ANJOS COSTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. EMBARGOS DOS AUTORES/APELADOS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS DA CONSTRUTORA APELANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO EM TERMO ADITIVO. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS DA APELANTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS DOS AUTORES/APELADOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ/APELANTE REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação de construtora, confirmando a sentença que reconheceu o atraso na entrega de imóvel (21 meses) e fixou indenizações por danos materiais, morais e restituição de comissão de corretagem. Os autores (apelados) alegam omissão no dispositivo do acórdão, uma vez que o voto condutor determinou a majoração dos honorários para 12% (Art. 85, § 11, CPC), mas tal comando não constou na conclusão do acórdão. A construtora (apelante) sustenta omissões quanto à validade de termo aditivo com quitação geral, prescrição trienal, ilegitimidade passiva para restituição de corretagem e inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão passível de integração no dispositivo do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrente do trabalho recursal; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao declarar a nulidade da cláusula de quitação prevista em termo aditivo e ao rejeitar as prejudiciais de mérito; (iii) avaliar se os embargos de declaração da ré possuem caráter manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR No que tange ao recurso dos autores, verifica-se que o voto condutor fundamentou expressamente a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. Embora a remissão "nos termos do voto" integre o comando, o acolhimento para fins de clareza e literalidade no dispositivo é medida que se impõe para evitar dúvidas na execução. Quanto aos embargos da construtora, não se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC. O julgado enfrentou de forma exaustiva a nulidade do termo aditivo, fundamentando que a quitação era juridicamente ineficaz e violava a boa-fé objetiva (Art. 422, CC), pois a contrapartida era fictícia (imóvel já quitado). A tese de ilegitimidade passiva foi afastada com base no Tema 939/STJ, e a prescrição foi rejeitada mediante técnica de distinguishing, fixando-se como termo inicial a data da lesão (inadimplemento) e não o desembolso, o que afasta a omissão arguida. A reiteração de argumentos já decididos e o inconformismo com a fundamentação contrária aos interesses da parte revelam o intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. A conduta da ré ao suscitar omissões inexistentes sobre pontos pormenorizadamente decididos configura abuso do direito de recorrer e resistência injustificada ao andamento do processo, caracterizando o recurso como manifestamente protelatório, o que atrai a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração dos autores conhecidos e acolhidos para integrar o dispositivo do acórdão quanto aos honorários recursais. Embargos de Declaração da ré conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Constatada a divergência ou omissão entre a fundamentação do voto condutor e o dispositivo do acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado." "2. Caracteriza comportamento protelatório a reiteração, em embargos de declaração, de teses já expressamente analisadas no acórdão, visando apenas a rediscussão do mérito, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 206, § 3º, V e 422; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 939 (REsp 1.551.951/SP); STJ, EDcl no REsp 1978532/SP; TJ-BA, Apelação nº 0361372-05.2013.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010718-92.2019.8.05.0080, em que figuram como embargantes ANADYR DOS ANJOS PEREIRA, MOACYR MACHADO PEREIRA e SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA, e, como embargados, OS MESMOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER AMBOS RECURSOS PARA ACOLHER OS EMBARGOS dos autores para integrar o dispositivo do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, e REJEITAR OS EMBARGOS da construtora ré, condenando-a ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta do 2º grau Relatora